Tribunal: TJMT
Processo: 0016340-97.2018.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016340-97.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONALDO ARAUJO LIMA - CPF: 549.908.071-20 (VÍTIMA), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO –
1. RECURSO DEFENSIVO
– PLEITO ABSOLUTÓRIO – SUPOSTA FRAGILIDADE DAS PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PLEITO MINISTERIAL
– REQUERIDA A EXCLUSÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA PELO RÉU EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – PENA FINAL READEQUADA
–
3. PREQUESTIONAMENTO – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO, E PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL.

1.

A negativa de autoria sustentada pelo réu, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e pelas provas angariadas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, principalmente quando o reconhecimento feito pela vítima se mostra firme, e foi ratificado em juízo, inclusive pelas declarações apresentadas pelos policiais que atuaram no feito, inexistindo elementos concretos a infirmá-los.

2.

Não tendo o acusado assumido a autoria do fato que lhe é atribuído, nem mesmo de forma qualificada, se apresenta insustentável a incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. III,
d
, do CP, atinente à confissão espontânea.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO(S):

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
e também pelo réu
WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS
, em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.o 16340-97.2018.811.0004 – código 295629, por meio da qual o réu foi
condenado
pela prática do crime descrito no
art. 155, §4o, inc. I, do Código Penal
,
à pena de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
45
(quarenta e cinco) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal, sendo ainda estabelecido, a título de reparação dos danos causados pelo ilícito, o montante de R$ 1.239,00 (um mil, duzentos e trinta e nove reais), conforme ID 23130472 e ID 23130473.

Por intermédio das razões recursais de ID

23132453, o
Parquet
pugna pelo
decote da atenuante da confissão
,

por reputar

equivocado o seu reconhecimento
.

De outro norte, a i. Defesa apresentou as razões de seu apelo no documento anexado no ID 23131496, em que replica os memoriais outrora apresentados, vindicando a
absolvição
ante a
fragilidade probatória
relacionada à autoria delitiva, forte na negativa sustentada pelo réu em juízo. Por fim,
prequestiona

os dispositivos legais e constitucionais invocados no decorrer das razões recursais, para viabilizar eventuais recursos nos Tribunais Superiores.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 23132454, postulando o não provimento do apelo defensivo, enquanto que as apresentadas pela i. Defesa no ID 32687497 confirmam a necessidade de ser provido o recurso da acusação.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no ID 45876960, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, opinou pelo conhecimento dos apelos, a fim de ser
desprovido
o interposto pela defesa e
provido
aquele apresentado pelo i. Órgão Ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos
manejados por
WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS
e pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
,

uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

Ressai da denúncia que, no dia 20 de novembro de 2018, entre as 14:00 e 16:00 horas, na residência localizada na Rua Ana Claudia, quadra 345, Lote 13, esquina com a Rua Laura Vicunha, bairro Nova Barra, na cidade de Barra do Garças/MT, o acusado
WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS
, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu em proveito próprio uma televisão 32", marca Panasonic; um micro-ondas 24 litros, marca Philco; dois aparelhos celulares e um óculos de grau, bens pertencentes à vítima
Ronaldo Araújo Lima
e avaliados em R$ 1.239,00 (um mil, duzentos e trinta e nove reais).

De acordo com a narrativa contida na preambular acusatória, na data do fato, o acusado se aproveitou da pouca vigilância no local, uma vez que os moradores haviam saído, para arrombar a porta dos fundos da casa e praticar a subtração dos itens já mencionados, sendo surpreendido pela vítima enquanto evadia-se da residência na posse dos objetos surrupiados, a qual não conseguiu contê-lo e tampouco recuperar os bens.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

DO RECURSO DEFENSIVO:

1.1.

Do pleito absolutório por insuficiência probatória:

Tal como relatado, o apelante
WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS
vindica exclusivamente sua
absolvição
,

com fincas na tese
de que inexistem provas suficientes acerca da sua participação no furto narrado na denúncia, mormente porque negou a autoria delitiva
.
Todavia,
tal pleito não faz
jus
à acolhida.

Isso porque a prova da
materialidade
do crime
de furto qualificado encontra-se fartamente demonstrada pelo boletim de ocorrência registrado no ID 23130983, pelo termo de reconhecimento fotográfico visto no ID 23128042, auto de avaliação indireta disponível no ID 23130989, auto de constatação indireto em local de furto encontradiço no ID

23128981, laudo de exame pericial juntado no ID 23130466, bem como pelos depoimentos testemunhais amealhados na Delegacia e em Juízo.

Com relação à
autoria
delitiva
, muito embora o apelante tenha negado qualquer participação no ilícito, tanto na fase policial (ID 23128983) quanto perante a autoridade judiciária (ID 23132457), é certo que subsistem outros elementos angariados nos autos suficientes para envolvê-lo na autoria criminosa.

Ratificando suas declarações perante a autoridade policial, disponíveis no ID 23130984, a vítima
Ronaldo Araújo Lima

foi coerente ao ser ouvida em juízo, minudenciando o contexto do fato e esclarecendo que na data da subtração de seus pertences não pôde visualizar o agente infrator, tão somente constatou a ausência dos bens e o arrombamento da porta dos fundos, todavia, estranhou a presença de uma bicicleta deixada no muro de sua residência, próximo a um terreno baldio vizinho. E com efeito, no dia seguinte, ao retornar à sua casa, o ofendido efetivamente visualizou o réu em um dos cômodos, aparentemente no intento de continuar a subtração iniciada no dia anterior ou de buscar a bicicleta, ocasião em que empreendeu fuga ao notar sua presença.

Nesse aspecto, além do ofendido ter efetivamente reconhecido o acusado
WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS
como sendo
o indivíduo que estava no interior de sua residência, igualmente destacou em juízo ter sido informado por populares daquela vizinhança que a bicicleta por ele encontrada no dia anterior pertencia ao réu.

Não se olvida, ainda, as declarações prestadas pelos policiais que atenderam a ocorrência, notadamente do investigador
Cláudio Liones Gonzaga
,

relatando a identidade do
modus operandi
do fato ora analisado e daquele conhecidamente utilizado pelo réu em diversas outras ações ilícitas, inclusive com a participação de seu filho menor, destacando o fato de o acusado costumeiramente arrombar portas e vitrôs.

Nesse ponto, conquanto o investigador de polícia
Fernando Cavalcante Farias
não tenha se recordado especificamente do fato
sub judice
, pontuou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 23132457) ser comum na atuação do acusado, por vezes, deixar sua bicicleta nas imediações do local do fato, enquanto se ocupa de ocultar os bens subtraídos ou trocá-los por entorpecentes.

Ademais, a narrativa do investigador
Jair da Silva
corrobora o reconhecimento realizado pela vítima e elucida em que medida as informações angariadas atribuíam ao réu a autoria delitiva, contextualizando a identificação da bicicleta deixada na residência do ofendido na data do ilícito, como sendo de propriedade do ora apelante.

Oportunamente,
consigno que o fato de as testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas do feito e quando inexiste qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Destarte, a genérica negativa de autoria do apelante encontra-se dissociada da realidade dos autos, ainda mais quando não fez qualquer prova que autorizasse mitigar a autenticidade da palavra da vítima ou dos agentes públicos ouvidos em juízo, cumprindo destacar que o proprietário da residência furtada, além de reconhecê-lo por fotografia no dia seguinte ao fato, igualmente o fez em juízo, confirmando a autoria delitiva.

Desse modo, à míngua de outros expectadores do ilícito, resta sobrelevar no caso o reconhecimento contundente realizado pela vítima, que efetivamente teve contato com o agente criminoso, permitindo identificá-lo na plenitude de suas características, dada a ausência de qualquer subterfúgio que dificultasse tal tarefa ou dissimulasse sua aparência. O seguinte aresto, oriundo do Colendo Superior Tribunal de Justiça, confirma o raciocínio:

“[...]2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que
"nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios
" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.o 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 12/05/2017). Destaquei.

Nesse contexto, é patente a fragilidade da versão do apelante de que não teria participado do furto, contraposta por elementos coesos e contundentes extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas assaz a manter o édito condenatório.

Portanto,
indefiro o pleito absolutório
formulado.

2.

DO RECURSO MINISTERIAL:

2.1.

Expurgo da atenuante da confissão espontânea:

De outro norte, a irresignação apresentada pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
se restringe à dosagem da pena, propriamente a
exclusão da atenuante da confissão espontânea
dita equivocamente

reconhecida em benefício do réu.

E, sem mais delongas, tem razão o i.
Parquet
, como já reconhecido, inclusive, nas próprias contrarrazões apresentadas pela i. Defesa.

Isso porque, tal como visto na r. sentença e exposto no tópico acima, em todas as oportunidades em que o acusado foi ouvido (ID 23128983 e ID 23132457), entendeu por bem negar peremptoriamente a autoria do ilícito que lhe era atribuído.

Desse modo, não resta justificada a incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. III,
d
, do CP, nem mesmo na hipótese de eventual apresentação de forma qualificada, máxime quando o réu em nada contribuiu para a resolução do fato.

Seguindo essa mesma linha intelectiva, há precedente do c. Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

“[...] 6. Não há que se aplicar a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, uma vez que o Réu não confessou a autoria do delito, ao contrário, sempre declarou que não se lembrava dos fatos. [...]. 9. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC 524.573/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 28/05/2020)

Por conseguinte, provejo o apelo ministerial e
excluo

da dosimetria da pena a atenuante da confissão espontânea
e, por conseguinte,

a sua compensação com a agravante da reincidência, fazendo-se necessária a readequação no cálculo da sanção imposta ao acusado.

Na
primeira etapa
da dosimetria, à míngua de irresignação por qualquer das partes e não se constatando qualquer ilegalidade flagrante, mantém-se incólume a pena-base em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 45 (quarenta e cinco) dias-multa;
na segunda fase
, passa a incidir apenas a agravante da reincidência, já reconhecida pelo d. magistrado sentenciante, cujo aumento deve corresponder a 1/6 (um sexto) sobre o intervalo de pena em abstrato do preceito secundário da norma, consoante orientação do STJ:

“
Conforme a jurisprudência desta Corte, a aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 para o devido ajuste da pena na segunda fase.
Ressalte-se que
as agravantes ou atenuantes não necessariamente incidirão sobre a pena-base, somente ocorrendo se esta for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário
, caso contrário, malgrado haja pena concreta dosada, sob pena de as agravantes tornarem-se menos gravosas e as atenuantes menos benéficas do que as meras circunstâncias judiciais da primeira etapa, o que subverteria o sistema hierárquico da dosimetria trifásica.

Nesse sentido entende consagrada doutrina especializada na dosimetria da pena:

"Aparentemente, ao analisarmos sem maiores cuidados, estaríamos concluindo que o patamar ideal imaginário de 1/6 para cada atenuante ou agravante, de forma isolada, deveria sempre incidir sobre a pena-base, pois já existe uma pena em concreto dosada.

No entanto, chamamos atenção porque nem sempre esta será a solução adequada, sob pena de ferirmos o próprio sistema hierárquico da pena, consagrado pela forma trifásica. [...]

O patamar ideal imaginário de 1/6, usado para atenuante e agravante, isoladamente, deverá sempre incidir sobre o que for maior, intervalo de pena em abstrato ou pena-base.

Com adoção deste critério, resolvemos qualquer problema, senão vejamos na solução da questão debatida anteriormente: o intervalo de pena em abstrato corresponde a 8 anos, a pena-base corresponde a 2 anos, logo, concluímos que o maior é o intervalo de pena, razão pela qual este será usado como parâmetro para a incidência do patamar ideal imaginário de 1/6 na segunda fase. Com isso não mais teremos um acréscimo de apenas 4 meses em decorrência da existência de uma agravante (1/6 de 2 anos = 4 meses), mas teremos um acréscimo de 1 ano e 4 meses por força da agravante (1/6 de 8 anos = 1 ano e 4 meses), conduzindo a pena na segunda fase ao quantitativo de 3 anos e 4 meses de reclusão, ou seja, patamar superior ao que chegaríamos À hipótese de valoração do motivo do crime como circunstância judicial desfavorável (3 anos).

O que queremos deixar esclarecido é que se existe uma circunstância judicial desfavorável que será valorada na primeira etapa do processo de dosimetria, a pena-base resultante não poderá ser superior à hipótese de postergarmos esta valoração para a segunda etapa, que é hierarquicamente superior, sob pena de ferirmos o próprio sistema trifásico.

E para conseguirmos neutralizar qualquer possibilidade de erro durante o processo de cálculo da pena, na segunda fase devemos
sempre atuar com o patamar ideal imaginário de 1/6 sobre o que for maior, pena-base ou intervalo de pena em abstrato
, independente de se tratar de atenuante ou agravante, porque assim como devemos atenuar a pena ao máximo, também devemos agravar a pena no patamar máximo possível, em observância a proporcionalidade necessária durante o processo de dosimetria."
(SCHMITT, Ricardo. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática. 9a ed. - Salvador: Juspodvm, 2015. pp. 201-203).”
(AREsp: 1201571 RJ 2017/0289393-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 06/09/2018). Destaquei.

Destarte, tal como recomendado pelas Cortes Superiores, conduzo a pena intermediária a 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 52 (cinquenta e dois) dias-multa.

Inexistindo outras causas de aumento e/ou de diminuição que possam influir na sanção, esta se perfaz
DEFINITIVA
no
quantum
de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além do pagamento de
52 (cinquenta e dois) dias-multa
, mantidos o regime inicial
semiaberto
e o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, assim como os demais termos da r. sentença condenatória que não foram objeto de exame por esta eg. Corte de Justiça.

3.

Do prequestionamento:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

4.

Conclusão:

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS
e, de outro lado, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, a fim de afastar a atenuante da confissão reconhecida indevidamente, e, por consequência, readéquo a PENA DEFINITIVA imposta ao acusado, que passa a ser de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e

pagamento de
52 (cinquenta e dois) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020